Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-21.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003781-21.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 65.011.967/0001-14 (EMBARGADO), RENATA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 388.251.508-22 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso em que, indeferida a justiça gratuita, concedeu-se o prazo de 5 dias para pagamento do preparo e, no último dia do prazo, pleiteou-se parcelamento, que foi indeferido, conferindo-se mais 48 horas para comprovar o pagamento. Entretanto, a parte junta e paga o preparo em prazo superior, advindo a deserção.

2- Mesmo que a parte diga que levou em consideração a intimação proferida pela secretaria dando 5 dias, ao ser intimada, considera-se que tomou ciência de todo o conteúdo do processo, e o despacho proferido por esta relatora é claro no sentido de se conceder 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo. O pagamento além deste prazo é caso de deserção, não havendo que falar em desconsiderar o determinado por quem preside o processo para conferir crédito à secretaria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003781-21.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADA: OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de deserção de apelação interposta por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra sentença proferida em Ação de cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A agravante afirma que “
Analisando brevemente o andamento dos autos no PJE temos que o que ocorreu no presente caso foi uma inversão de intimações, vez que com dito por esta ilustre Desembargadora, realmente houve o pedido de parcelamento das custas pelo agravante no dia 14.12.2023, tendo este pedido sido negado na decisão de id. 195871693, decisão da qual, resultou a intimação de id. 195948152, para recolhimento das custas em 48 horas
”.

Defende que “
não se sabe por qual motivo, posterior a intimação de id. 195948152, a serventia expediu outra intimação, a de id. 195948156, determinando o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias, e que foi disponibilizada em 18.12.2023 e publicada em 19.12.2023, sendo que o prazo de 05 (cinco) dias se findaria em 26.01.2024, tendo em vista o período de recesso forense
”.

Argumenta que “
houve uma divergência de intimações, visto que primeiramente fora disponibilizada uma intimação para pagamento em 48 (quarenta e oito) horas e logo em seguida, uma intimação para pagamento em 05 (cinco) dias, e, o que ocorreu foi que o agravante considerou a última intimação expedida, tanto que esta foi devidamente cumprida
.”

Pede a reconsideração da decisão ou seu provimento pela Câmara (id. 208072650).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 211017677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de deserção de apelação interposta por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra sentença proferida em Ação de cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Na decisão embargada se entendeu que “
A justiça gratuita e o parcelamento foram indeferidos. Intimada ao pagamento do preparo, o prazo decorreu sem atendimento
.” Assim, o recurso foi considerado deserto.

Aferindo-se os prazos, depreende-se que houve decisão indeferindo a justiça gratuita em 04/12/2023, concedendo prazo de 5 dias para pagamento do preparo.

Desta decisão, a agravante tomou ciência dia 06/12 e tinha até o dia 14/12 para pagamento, mas fez pedido de parcelamento no último dia:

Em 15/12/2023, esta relatora rejeitou o pedido de parcelamento, concedendo MAIS 48 horas para pagamento do preparo.

Desta decisão, de indeferimento do parcelamento, o sistema registrou ciência no dia 19/12/2023 à meia noite:

Assim o prazo apenas começou a se contabilizar no dia 21/01/2024, às 00:01hrs, retorno do recesso. O CPC:

“Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.”

Mesmo que se entenda que o pedido de parcelamento suspende esse prazo de 5 dias, o protocolo do pedido se deu no último dia, 14/12/2023.

Por isso, deu-se mais 48 horas para o regular pagamento do preparo.

Eis a decisão de indeferimento da justiça gratuita:

“Vistos etc.

Na análise dos documentos carreados aos autos, não vejo elementos suficientes ao deferimento da justiça gratuita, já que se trata de empresa com elevada movimentação financeira.

Este TJ tem apreciado a situação da apelante e o entendimento é de que, "Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente. Inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese." (N.U 1004456-81.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

O entendimento não é isolado. Cito alguns julgados também referentes a mesma parte requerente (N.U 1006523-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023 - N.U 1009207-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/01/2023, Publicado no DJE 17/01/2023 - N.U 1002629-35.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Ademais, em simulação, a guia do preparo será em R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a apelante para que recolha o preparo em
5 dias, sob pena de deserção.

Cumpra-se.”

A decisão de indeferimento do parcelamento e concedendo 48 horas para demonstrar o pagamento do preparo:

“
Considerando o valor do preparo e a ausência de demonstração de impossibilidade de pagamento, indefiro o pagamento das custas.

Intime-se a apelante para que demonstre o regular pagamento do preparo em
48 horas.

Cumpra-se
.” (id. 195871693).

O prazo contabilizado em horas
não se suspende em fins de semanas e feriados
, e como o sistema registrou ciência no dia 19/12/2023, à meia noite, acerca da decisão de indeferimento do parcelamento, o prazo iniciou a correr com o retorno do recesso, no dia 21/01/2024, às 00:01hrs, finalizando-se no dia 23/01/2024, às 00:01hrs.

O STJ:

“
A irresignação apresentada não merece prosperar. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018.
VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria n° 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto
o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil
. [...]" VII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.616.719/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

Entretanto,
o pagamento apenas foi realizado e a guia juntada no processo no dia 25/01/2024
, portanto, de modo intempestivo, pois deveria ser até o dia 23/01/2024, às 00:01hrs:

Mesmo que a parte diga que levou em consideração a intimação proferida pela secretaria dando 5 dias, ao ser intimada, considera-se que tomou ciência de todo o conteúdo do processo, e o despacho proferido por esta relatora é claro no sentido de se conceder 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo. O pagamento além deste prazo é caso de deserção, não havendo que falar em desconsiderar o determinado por quem preside o processo para conferir crédito à secretaria.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024